Tribunal: TJPA
Processo: 0009400-58.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009400-58.2020.8.14.0006

APELANTE: ISAAC TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. ausência de prova da deformidade permanente. desclassificação para o crime do art. 129, §9º, do cp. redimensionamento da pena. manutenção da indenização mínima por dano moral. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal grave qualificada pelo art. 129, §2º, IV, e §10º, do Código Penal, em concurso com art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, além da fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização mínima à vítima.

2.A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para o art. 129, §9º, do CP; e (iii) redução da pena e do valor indenizatório.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) existência de elementos aptos a manter a qualificadora de deformidade permanente; (iii) adequação da indenização mínima arbitrada.

iii. razões de decidir

3. A prova testemunhal e a palavra firme da vítima, corroboradas por elementos do inquérito, confirmam a autoria e materialidade, inviabilizando a absolvição.

4. Ausência de prova técnica ou outros elementos que demonstrem deformidade permanente. Laudo pericial indica que as lesões não resultaram em deformidade, impondo a desclassificação do crime para o tipo do art. 129, §9º, do CP.

5. Valor de R$ 3.000,00 a título de indenização mínima por danos morais mantido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ante a presunção do dano moral em casos de violência doméstica (Tese STJ nº 983).

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para o art. 129, §9º, do CP e readequar a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se a indenização mínima de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. A configuração da qualificadora do art. 129, §2º, IV, do CP exige prova idônea da deformidade permanente, não presumível a partir de fotografias ou gravidade inicial da lesão. 3. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º, e 33, §2º, “c”; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 184.513/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.872.078/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/8/2021; STJ, AREsp n. 2.602.703/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISAAC TEIXEIRA ARAÚJO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, e §10º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (lesão corporal grave no contexto de violência doméstica), além do pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia (ID 25809872):

“Conforme consta nos autos do Inquérito Policial, o denunciado ISAAC TEIXEIRA ARAÚJO tentou ceifar a vida de sua ex-companheira F.B.S., fato ocorrido em via pública na Passagem Bacelar, bairro Icui- Guajará, neste município de Ananindeua/PA.

O denunciado e a vítima conviveram juntos por um período de 06 (seis) anos não possuem filhos deste relacionamento, durante o qual F. vivenciou diversas situações de violência praticadas por ISAAC, que apresenta comportamento controlador e agressivo.

Na data de 16 de outubro de 2020, por volta das 16hrs00min, a vítima estava na rua conversando com uma amiga e, após esta ir embora, ISAAC chegou ao local, completamente embriagado, e passou a desferir golpes contra F. utilizando o gargalo de uma garrafa quebrada. O denunciado a atingiu nos dois braços e na costa e fugiu logo após, ocasião em que a vítima pegou um moto taxi e se dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento mais próxima.

Após ser atendida, um policial comunicou à F. que o denunciado havia sido detido em flagrante nas proximidades do local do fato.

Os fatos restaram comprovados pela Ficha de Atendimento da UPA (fl. 41) e pelas fotografias anexadas às fls. 29 a 30 e 42 a 45, que retratam as graves lesões causadas por ISAAC em sua ex-companheira.

Diante destes fatos e das demais ocasiões de agressão física e psicológica, a vítima teme por sua integridade e requereu medidas protetivas, anteriormente deferidas.”

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 25809951) pugnando pela
absolvição do réu
, por alegada fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação do crime para o tipo do art. 129, §9º, do CP
, sob a alegação de que inexistem provas de deformidade permanente. Por fim, pugna pela
minoração da pena ao mínimo legal
, além da
redução da indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 25809954).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronuncia-se
“pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.”
(Textuais) (ID 26924895)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
; e
subsidiariamente, desclassificação da lesão corporal grave para a forma leve
, com reflexos na pena imposta, além do
redução do valor da indenização
.

A defesa sustenta ausência de provas robustas da materialidade e autoria, enfatizando que a vítima não foi ouvida em juízo e que não houve laudo conclusivo sobre a gravidade da lesão.

Não assiste razão.

No inquérito policial, a vítima
Francinéa Brandão Sardinha
prestou relato firme e coerente:

“QUE alega que o acusado [...] tentou praticar homicídio (tentativa de feminicídio); QUE ficou em regime de união estável, pelo período de 06 anos com o acusado [...] QUE desde o início da relação, relata ter sempre presenciado situações de violência doméstica, por parte de ISAAC [...] QUE relata na data 16/10/2020, por volta das 16:00 hrs, a mesma estava conversando com uma conhecida, [...] ISAAC chegou no local, [...] com uma faca, no qual foi esfaqueando a relatora, dando golpes nos dois braços e na costa, após fugiu do local [...]”.

Este depoimento encontra
ampla corroboração nas declarações colhidas em juízo
. A policial militar
Carmen Carolina Barbosa de Souza
afirmou:

“Que foi em ocorrência de homem que agrediu mulher em via pública próximo de um bar no Icuí, que lembra que ela tinha sido ferida mas não lembra se foi com uma garrafa, que prenderam o agressor, que não lembra se o agressor confessou; que por ser Policial Feminino, normalmente, trata apenas com as mulheres envolvidas”.

O policial militar
Benilton Maia dos Santos
também confirmou:

“Que participou das diligências que prendeu o acusado. Que foram acionados pelo 180 sobre uma briga de casal havida no local do fato. Quando chegaram ao local os mesmos não estavam mais presentes; que a vítima estava em atendimento e ele se deslocado para a residência dele; que populares informaram que o cidadão que está presente aqui foi o autor do fato e que encontraram-no no trajeto e prenderam-no; que foram até a UPA e presenciaram as lesões sofridas pela vítima; que não viu a vítima sendo atingida, presenciou os médicos fazendo o curativo nela e viu as lesões dela; que eram nos braços e nas costas; que não foi encontrado o gargalo de garrafa.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM PROCESSO DE NATUREZA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À OFENDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART. 22, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 11.340/2006). NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR DE CARÁTER EMINENTEMENTE PENAL. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO OFENSOR E OFENDIDA. MAIOR EFICÁCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DO POTENCIAL AGRESSOR, EM FAVOR DO STATUS LIBERTATIS, E SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS. COMPROVAÇÃO DA PERDURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inserção das medidas protetivas de urgência no direito brasileiro deu-se por meio da Lei n. 11.340/2006, intitulada como Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, fortalecendo a ideia de subsidiariedade processual penal, princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos gravosas. O mencionado dispositivo legal sinaliza cabíveis as medidas protetivas em caso de qualquer ação ou omissão contra a mulher que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, de acordo com o disposto em seu art. 5º. Dessa forma, a Lei Maria da Penha, em seu art. 22, disponibiliza um rol taxativo das medidas restritivas que podem ser impostas contra o ofensor.

2. A aplicação das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha implica uma dupla tutela ao disponibilizar à ofendida um meio célere de proteção própria, de familiares e testemunhas, bem como garantir ao potencial ofensor, caso queira, a possibilidade de se insurgir contra sua imposição ou manutenção sem que tenha que suportar os efeitos da revelia próprios ao processo civil.

3. Destaca-se, ainda, que a Lei faculta ao Magistrado, além da concessão das medidas necessárias para garantir a proteção da suposta vítima, substituí-las, revê-las ou prorrogá-las, a qualquer tempo, para maior eficácia da decisão.

No caso, depreende-se dos autos, um conflito intenso entre as partes, inexistindo um contexto de segurança que permita a convivência do agravante com a vítima. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal na prorrogação das medidas protetivas pelo Juízo a quo, pois amparado na palavra da ofendida.

As instâncias ordinárias foram claras ao demonstrar a necessidade das prorrogações das medidas protetivas impostas, pois em todas a vítima manifestou ainda temer por sua integridade física, psicológica e moral, prestando, inclusive, declarações diretas ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar (local de trabalho do agravante), revelando, assim, a necessidade de aplicação das medidas protetivas impostas, consistentes em afastamento da residência da vítima; proibição de aproximação com a ofendida, seus familiares e seu trabalho; bem como proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Nesse contexto, não verifica-se a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das medidas restritivas de urgência impostas ao ora agravante.

Cabe destacar que a modificação das conclusões emitidas pela instância ordinária relativa aos fundamentos adotados para determinar a prorrogação das medidas protetivas, depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e cognição sumária.

4. O entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça é no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023).

5. Destaca-se que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Assim, a autoria está suficientemente comprovada, inviabilizando o pedido absolutório
.

A sentença condenou o réu pelo crime do art. 129, §2º, IV, do CP (lesão grave com deformidade permanente), em concurso com o §10º (violência contra mulher).

Todavia,
a qualificadora não se sustenta diante da prova técnica produzida
.

De fato, a jurisprudência do STJ reconhece que
a ausência de laudo complementar não inviabiliza, por si só, a condenação por lesão grave
, desde que existam
outros elementos capazes de demonstrar a deformidade permanente
. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. LAUDO INDIRETO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - Esta Corte entende que o exame de corpo de delito indireto está previsto no art. 158 do CPP, bem como o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06 admite como meio de prova laudos ou prontuários médicos oferecidos por hospitais. Precedente. II - A análise da pretensão recursal, pela absolvição, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.872.078/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021) (Negritei)”

Todavia,
é imprescindível a demonstração inequívoca da deformidade permanente
, nos termos do art. 129, §2º, IV, do CP, por qualquer outro meio. Portanto, a configuração da qualificadora do art. 129, §2º, IV, do CP, exige prova idônea da deformidade permanente, não podendo esta ser presumida a partir de fotos ou da gravidade inicial da lesão.

Nos presentes autos,
não há prova capaz de demonstrar a existência de deformidade permanente
.

O
Laudo pericial (ID
25809869
)
atestou que a
s lesões apresentadas pela vítima NÃO RESULTARAM em debilidade permanente, nem mesmo incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Por outro lado, as
fotografias
anexadas aos autos (ID 25809869) são em preto e branco, de baixa resolução, e
não permitem aferir eventual irreversibilidade ou repercussão estética relevante
.

E como se não bastasse, os
depoimentos testemunhais
em nada esclarecem sobre eventual deformidade sendo temporária ou permanente, tendo os policiais apenas confirmado a existência de cortes.

Portanto,
inexiste suporte probatório mínimo para manter a qualificadora prevista no art. 129, §2º, IV, do CP
.

Nesses termos, entendo que a conduta deve ser desclassificada para o tipo do art. 129, §9º, do Código Penal, por se tratar de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
De onde deixo para dosar a pena no momento oportuno.

A defesa sustenta, ainda,
excessividade do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais
, requerendo sua redução ou exclusão, alegando a ausência de fundamentação e a hipossuficiência econômica do réu.

O pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, é entendimento amplamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a
presunção do dano moral em casos de violência doméstica
. Isso significa que a vítima não precisa demonstrar concretamente o abalo psicológico sofrido, pois este decorre da própria agressão e do contexto de vulnerabilidade em que ocorreu. Exigir prova específica significaria impor-lhe um ônus excessivo e desnecessário, contrariando a proteção reforçada conferida pela Lei Maria da Penha.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO DO DANO. SURSIS. PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DA COMARCA. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal em contexto de violência doméstica. A defesa alega legítima defesa, ausência de prova suficiente para a condenação e pede a absolvição, além da exclusão de indenização por danos morais e de condição imposta ao sursis. O acórdão recorrido considerou comprovada a materialidade e autoria do crime com base em provas orais, audiovisuais e laudo de exame de corpo de delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recorrente agiu em legítima defesa; (ii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica sem instrução probatória específica; e (iii) se há possibilidade de exclusão ou modificação das condições impostas ao sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente agrediu a vítima de forma desproporcional, conforme as declarações da vítima e as testemunhas, corroboradas por laudo pericial e registro audiovisual.

4. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983).

5. A revisão da dosimetria da pena e das condições do sursis exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. Ademais, a condição de não se ausentar da comarca sem autorização judicial é prevista no art. 78, § 2º, "b", do Código Penal, e não viola o direito do sentenciado. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”

Por outro lado, a alegação de que o réu não possui condições financeiras para arcar com a indenização também não justifica sua exclusão. A Constituição Federal garante o direito à reparação dos danos morais, e o STJ já decidiu que a
hipossuficiência do réu não afasta sua obrigação de indenizar.

No entanto, diante da ausência de critérios rígidos para a fixação da indenização por dano moral, é essencial considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando as condições econômicas e financeiras tanto do ofensor quanto do ofendido, bem como a gravidade do bem lesado.

Nesse contexto, observa-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de sua suposta hipossuficiência financeira que o impossibilite de cumprir a indenização fixada na sentença. Como forma de demonstrar coerência nos julgamentos, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO PARA VALOR MÓDICO OU SIMBÓLICO, NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado
. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado. Ademais, apesar do apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA, 0006197-67.2020.8.14.0401, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, publicado em 28/05/2024)”
destaquei

Dessa forma, a condenação deve ser mantida, pois decorre de previsão legal, respeita a proporcionalidade e reflete a necessidade de assegurar à vítima uma reparação mínima pelos danos sofridos, sem que isso comprometa os direitos do réu.

Dessa forma, diante das lesões sofridas pela vítima, entendo que o montante de R$ 3.000,00 revela-se
modesto e proporcional ao sofrimento infligido à ofendida, não havendo qualquer descompasso com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade ou abuso.

Feitas as devidas correções, e diante da desclassificação para
lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP)
, passo a
NOVA DOSAGEM DA PENA.

Na
primeira fase
,
uma vez que inexistem circunstâncias judiciais a serem negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase,

mantenho os termos da sentença que reconheceu, mas não aplicou a atenuante da confissão (Súmula 231, STJ), permanecendo a pena intermediária no mesmo valor.

Na
terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual a torno
concreta e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
em observância ao artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Mantenho o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais fixados na sentença à título de indenização à vítima.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por ISAAC TEIXEIRA ARAÚJO, para
desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
, com
readequação da pena
para
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, mantendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima
à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

É o voto.

Belém (PA), 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025